Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734085-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS, BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA APELADO: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS, TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA DECISÃO Tratam-se de recursos de apelação com pedido de interpostos por BI 06 – BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA (ré), e TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA e MARCO AURÉLIO SEPÚLVEDA SANTOS (autores), em face de sentença (Id. 43078595 – pp. 1/5) proferida pelo 7aJuízo Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para CONFIRMAR a tutela de urgência e DETERMINAR que a ré se abstenha de aplicar qualquer índice de correção monetária sobre a parcela do subitem 3.5 do Quadro Resumo de Elementos Variáveis e Condições, no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais), antes de seu vencimento. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pelos autores e de 30% (trinta por cento) pela ré, analisadas as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC.“ (Id. 43078595 – p. 5) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA e MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS em desfavor de BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narram os autores, em síntese, que são promitentes compradores da unidade residencial n.° 906, do empreendimento denominado SQUARE GARDEN, localizado na rua 25 Norte, lote 01, Águas Claras, Brasília/DF. Alegam que o imóvel foi adquirido em 19/09/2020, na planta, com previsão de entrega até o dia 28/02/2022, tendo sido ajustado o preço do bem no valor de R$723.228,68 (setecentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) acrescido de comissão de corretagem no valor de R$ 36.465,32 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Afirmam que contrataram expressamente, de forma livre e consciente, que “as parcelas do preço dos subitens 3.2, 3.3 e 3.4, serão reajustadas ou corrigidas monetariamente pelo INCC, Coluna 35, até a emissão do habite-se”. Sustentam que as partes não convencionaram a incidência da correção pelo INCC sobre a parcela constante no subitem “3.5” – referente ao saldo remanescente no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Todavia, alegam que a ré alterou seu ânimo contratual e, com má-fé, de maneira sorrateira, clandestina e astuciosa, sob o falso argumento de formalização das alterações físicas realizadas na unidade adquirida, elaborou unilateralmente o malfadado PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL, fazendo inserir a CLÁUSULA PRIMEIRA para constar que “todas as parcelas do preço dos subitens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, item III, do Quadro Resumo, se submetem às disposições da Cláusula Quinta e seus subitens das Condições Gerais da Contratação”. Em sede de tutela de urgência, pugnou que a ré se abstenha de aplicar o índice INCC sobre o SUBITEM 3.5, ITEM III, do CAPÍTULO I, ordenando que a cobrança do valor da parcela SFH permaneça no patamar contratado equivalente a R$516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais), sem reajuste pelo INCC. A título de tutela definitiva, requer: DECLARAR, em sede de sentença, que a parcela descrita no SUBITEM “3.5”, ITEM III, do CAPÍTULO I, não é objeto de incidência do índice INCC, nos termos do SUBITEM “5.1”, CLÁUSULA QUINTA, CAPÍTULO II, e, consequentemente, inexiste débito resultante do reajuste da parcela SFH inserida no SUBITEM 3.5, ITEM III, do CAPÍTULO I; DETERMINAR a obrigação da ré em cumprir a oferta veiculada através do COMUNICADO sobre financiamento bancário, enviada por e-mail no dia 30/08/2021, oferecendo a condição especial para financiamento consistente no prazo de 180 dias de carência para começar a pagar as prestações; condenação da requerida a pagar aos requerentes um quantum a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial foram apresentados documentos. Deferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 104503907. Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, conforme ata de ID Num. 109609900. A ré apresentou contestação de ID Num. 111636884 alegando, em síntese, que: o subitem 5.1, da Cláusula Quinta, das Condições Gerais da contratação atacado pelos Autores não pode ser analisado ou interpretado de forma aleatória, genérica, teórica, ou, então, totalmente dissociada da Carta Proposta no 887 e das demais disposições do próprio Contrato de promessa (subitem 3.6, III, do Quadro Resumo – Id. 104448991, p. 4); quando do preenchimento da Cláusula Quinta – Do Reajustamento das Parcelas do Preço, das Condições Gerais de Contratação, do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção com Parcelamento do Preço e Outras Avenças (Id. 104448991), o seu item 5.1 não colocou a parcela do subitem 3.5, logo em seguida às demais parcelas dos subitens 3.2, 3.3 e 3.4; inexistência de dano moral passível de indenização. Réplica no ID Num. 112833577. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas e os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO.“ (Id. 43078595 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 43078600 – pp. 1/23), a ré, ora apelante, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não se presta e não admite interpretação absoluta em favor do consumidor quando houver manifesta ilegitimidade de pretensão por parte do consumidor, e flagrante desequilíbrio contratual, em virtude de inequívoco detrimento daquele que se obrigou à entrega futura de bem em construção, mediante as condições expressamente indicadas na Carta Proposta no 887 formulada pelo próprio consumidor (Id. 43078553 – p. 1). Defende a impossibilidade de se afastar ou se abolir a incidência da correção monetária ou reajustamento da parcela do preço indicada no subitem 3.5, item III, do Quadro Resumo de Elementos Variáveis, seja em razão da natureza ou característica da negociação, seja em razão do estabelecido na Carta Proposta no 887, nos subitens 3.6 e 3.14, do item III, do referido Quadro Resumo; e, nos subitens 5.2 e 5.3 da Cláusula Quinta das Condições Gerais da Contratação, bem como por contrariar a boa-fé contratual. Enfatiza que, caso seja mantida a impossibilidade de tal incidência, a apelante terá que entregar a unidade imobiliária sem receber a integralidade do valor ao qual os autores/apelados se obrigaram quando da apresentação da proposta de compra. Argumenta que as partes buscaram a incidência do reajustamento de todas as parcelas do preço de aquisição do bem, tendo a parte autora/apelada pagado as parcelas mensais e semestrais com o devido reajuste/correção monetária. Afirma não ter adotado qualquer conduta abusiva, vez que inexiste qualquer descumprimento contratual imputável à recorrente. Aduz que o subitem 5.1, da Cláusula Quinta, das Condições Gerais (Id. 43077903 – p. 11) não pode ser analisado ou interpretado de forma aleatória, genérica, teórica, ou dissociada da Carta Proposta no 887 e das demais disposições do próprio Contrato de Promessa. Assevera que somente houve um erro material na digitação da cláusula, já que todas as parcelas que compõem o preço de aquisição da unidade imobiliária contratada são reajustáveis (Cláusula 5.2). Destaca a obrigatoriedade de vinculação da proposta ao proponente. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a r. sentença não produza efeitos imediatos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja reformada a r. sentença. Preparo no Id. 43078601 e Id. 43078602. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 43078606 – pp. 1/12. Recurso adesivo da parte autora/recorrente no Id. 43078608 – pp. 1/10. Preparo no Id. 43078609 e Id. 43078610. Contrarrazões da ré/apelada no Id. 43078615 – pp. 1/13. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pela recorrente Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator conceda efeito ativo ou suspensivo à sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar o pretendido efeito suspensivo, qual seja, suspender os efeitos do decisum que determinou que a ré se abstenha de aplicar qualquer índice de correção monetária sobre a parcela do subitem 3.5 do Quadro Resumo de Elementos Variáveis e Condições, no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais), antes de seu vencimento. Ademais, o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está caracterizado, haja vista que a apelante não apresentou qualquer fato concreto contemporâneo a interposição do recurso que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do juízo sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora